Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-14.2005.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000746-14.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON BORGES PRADO - CPF: 013.116.651-45 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS DOCUSSE (VÍTIMA), JESUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 109.457.171-72 (ASSISTENTE), MARIA ALEXANDRINA DE ARAÚJO (ASSISTENTE), UDSON DA SILVA LEONEL (ASSISTENTE), ELAINE RODRIGUES MARQUES XAVIER (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECUSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
INOCORRÊNCIA
–
TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NA PROVA JUDICIALIZADA COLHIDA
–
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–
2.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – ADMISSIBILIDADE – PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. No caso, não se extrai dos elementos de prova o preenchimento dos requisitos da invocada tese do homicídio privilegiado.

2. Sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação criminal - interposto na forma do artigo 593, III, incisos “c” e “d" do Código de Processo Penal, por
ANDERSON BORGES PRADO
,

visa a anulação da decisão do Júri Popular, datada de 04 de outubro de 2021, lavrada nos autos da Ação Penal nº 0000746-14.2005.811.0064 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser iniciada no regime fechado, e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, por força da prática delitiva tipificada no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, perpetrada contra a vítima
João Marcos Docusse.

Nas razões, a defesa pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, postula a modificação da pena com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase de dosimetria da pena, especialmente relativamente à circunstância judicial de contribuição do comportamento da vítima; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, III, “d” do CP; IV e nos mesmos termos, diminuição da pena com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Ainda requer a revogação da revelia decretada pelo magistrado durante a sessão plenária, ocasião em que o acusado se desconectou do ambiente virtual em que ocorria o ato judicial, de forma espontânea, retornando tempos depois, bem como a revogação da prisão para execução antecipada da pena em virtude da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e ausência do trânsito em julgado, substituindo-a por medidas cautelares.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 109363516).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
provimento parcial
do recurso defensivo tão somente
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
(id. 135988183).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 20 de julho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, porque deveria ter sido reconhecida a tese de legítima defesa.

No entanto, razão não lhe assiste.

Em consonância com o artigo 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, o Júri é soberano em suas decisões, o que significa dizer que somente será o réu submetido a novo julgamento quando sua decisão for totalmente dissociada do contexto probatório, ou seja, quando se fundar em tese inexistente ou desamparada por qualquer elemento de prova.

No caso, verifica-se que a prova dos autos permite claramente a conclusão de que há respaldo probatório suficiente a sustentar a decisão do Conselho de sentença, o que afasta a pretensão desclassificatória com base na tese de homicídio privilegiado.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante
ANDERSON BORGES PRADO
confessou a prática do crime, conquanto tenha alegado ter agido em legítima defesa, afirmando que havia se desentendido com a vítima horas antes, e no mesmo dia, em outra oportunidade ela passou com seu veículo no bar em que estava e começou a xingá-lo e se aproximar com o veículo, momento em que pensou que
João Marcos Docusse
o atacaria e de ímpeto desferiu tiros contra a vítima dentro do automóvel, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Necropsia nº 21/05 D.O. nº 07004154 (id. 109360196 – pág. 58/63); Laudo Pericial (veículo) nº 02- 02-02-000083-2005 (id. 109360196 – pág. 72/78) causa suficiente de sua morte.

No entanto, verifica-se que os jurados analisando as provas angariadas aos autos e ratificadas em plenário, decidiram que o crime perpetrado pelo apelante foi praticado mediante o emprego de violência real, de forma a caracterizar excesso e violência desproporcional, resultando na morte da vítima de forma abrupta, sem que esta pudesse reagir, ficando amplamente caracterizado o
animus necandi
.

Isso porque, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a versão apresentada pela acusação, no sentido de que o apelante atirou contra a vítima por causa de uma divida de R$ 50,00 (cinquenta) reais, conforme BO’s PM nº 560 de 27/01/2005 e 7433 de 12/12/2005 (id. 109360196 – pág. 24 e 100); e pelos depoimentos prestados: fase inquisitorial: Termos de Declarações de
Elaine Rodrigues Marques Xavier
(companheira da vítima) (id. 109360196 – pág. 45/46 e 98) e fase judicial: relatórios de mídias (id. 109360197 – pág. 144; 109363513/514).

Nesse contexto, a testemunha
Maria Alexandrina de Araújo
em seu depoimento, em juízo:

“(...) O rapaz que morreu estava dentro do carro branco.

MP: E quem atirou foi o Anderson?

Maria Alexandrina de Araújo: É, eu praticamente não vi, mas como foi acontecido, diz que o Anderson viu ele, pensou que ele ia atirar nele, viu o carro parado pensou que ele ia fazer alguma coisa nele, já chegou atirando, assim, foi atirar lá embaixo na esquina, ai um falava assim “Anderson matou fulano, Anderson matou fulano”, ai virou um tumulto naquela rua, mas eu não fui lá, eu não sai de dentro do bar. Foi rápido.

MP: Entre a caminhonete encostar e o Anderson atirar foi rápido?

Maria Alexandrina de Araújo: Foi rápido, não dava nem para você ver se acontecia. (...)”. (sic).

Assim,
não há como acolher
a tese de legítima defesa, porque se constata a opção dos jurados em não reconhecer que
ANDERSON BORGES PRADO
cometeu o delito contra a vida para defender-se.

Infere-se, assim, a existência de elementos suficientes que revelam a prática criminosa pelo réu, tal como descrito na denúncia, indicando nítida coincidência entre o conjunto probatório e a decisão do Conselho de Sentença, de modo que não pode ser acolhida a tese de contrariedade à prova dos autos.

Logo, desde que o veredicto esteja apoiado em algum segmento probatório dos autos, nada há a fazer, sob pena de se invadir a competência soberana do Tribunal do Júri. Tanto é assim que a apelação das decisões do Conselho de Sentença é limitada às hipóteses elencadas pelo artigo 593, III, do Código de Processo Penal.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO E INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA

A defesa requer o reconhecimento de erro ou injustiça em relação à aplicação da pena, com base no artigo 593, inciso III, letra “c”, do Código de Processo Penal, para a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase do cálculo da pena e atenuar a pena no patamar de 1/8 (um oitavo) relativamente à circunstância judicial de contribuição do comportamento da vítima, em relação ao crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Com razão em parte. Explico.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Na primeira fase, por ter o Conselho de Sentença acolhido as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II
[motivo fútil]
e IV
[com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
, do Código Penal, verifica-se que o magistrado realizou a transposição de uma qualificadora do crime de homicídio, inciso II, para esta primeira fase, ratifico o acerto do d. julgador singular, diante da possibilidade de, em havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, como no caso.

É o que se depreende do entendimento firmado no STJ,
in verbis
:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO DELITO COMO AGRAVANTES. CABIMENTO. (...) 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, existindo duas ou mais circunstâncias qualificadoras para o delito de homicídio cometido, uma qualificadora configura o homicídio qualificado, enquanto as demais podem configurar agravantes se houver expressa previsão legal ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1721959/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019)".

“(...) Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante”(HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)".

No tocante às moduladoras da dos antecedentes e consequências do crime entendo que foram devidamente fundamentadas pelo magistrado e nada há reparar

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Desse modo, em razão de concorrerem três circunstâncias judiciais não é proporcional atribuir valores diversos, como calculou o magistrado, acrescendo 1(um) ano para os antecedentes, 4(quatro) anos para o motivo fútil e 2(dois) anos para as consequências do crime.

Na espécie, o delito de homicídio qualificado possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, o que determinaria, segundo o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância.

Logo,
sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena
, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Desse modo, considerando as três circunstâncias judiciais, valoradas pelo magistrado
,
fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase de dosimetria da pena, igualmente assiste razão à defesa no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão, conforme artigo 65, III, “d” do CP, porquanto o réu confessou a prática delitiva tanto na fase instrutória quanto em plenário, sendo certo que sua confissão foi preponderante para deslinde do caso.

Nesse sentido, traz-se á colação julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).3.
A redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), tal como operado na decisão agravada. Na hipótese, não foram declinados argumentos suficientes que pudessem justificar, com razoabilidade, a adoção de patamar inferior
. 4. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

Desse modo, na segunda fase, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, resta a pena definitiva, em razão da ausência de causa especial de diminuição ou aumento, em
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, incidindo o mesmo juízo de reprovabilidade, mas considerando-se, igualmente, a necessidade de modificação do
quantum
de aumento, para 1/8 de acréscimo para cada circunstância, apena ficaria em 3 (três) anos, 04(quatro) meses e 15(quinze) dias de reclusão, mas considerando que o juiz fixou a pena-base em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 dias-multa
, para não incidir na vedada
reformatio in pejus,
sendo este recurso

exclusivamente da vítima, fixo a pena-base no mesmo patamar.

Na segunda fase de dosimetria da pena, igualmente assiste razão à defesa no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão, conforme artigo 65, III, “d” do CP, porquanto o réu confessou a prática delitiva tanto na fase instrutória quanto em plenário, sendo certo que sua confissão foi preponderante para deslinde do caso. No entanto, por força do que prescreve a súmula 231, do STJ, fica a pena intermediária em 3 anos de reclusão e a pena de multa em 40(quarenta) dias-multa, as quais se tornam em definitiva em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição.

Considerando o concurso material entre os crimes fica a pena definitiva em
14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa.

Por fim, no tocante ao pedido de revogação da decretação da revelia do apelante não assiste razão à defesa, porque se denota que o réu foi retirado da sala virtual para realização da votação pelos jurados e após a votação pelo Conselho, não mais reingressou ao ambiente virtual alegando problemas no aplicativo whatsapp, contudo, o juiz esclareceu que a sessão ocorria via Teams.

“
Registro, ainda, que o acusado acompanhou toda a sessão de forma remota, ouvindo as testemunhas, sendo interrogado e presenciando os debates; sendo inclusive admoestado quanto ao som, posto que ficava ligando seu microfone indevidamente. Ocorre que, após proferida a decisão pelo Conselho, o réu não mais ingressa no link, sob a alegação de problemas com o Whatssap; porém o julgamento se dá pelo Teams e o Whatssap está sem funcionar desde cedo, tendo o réu ingressado ao menos duas vezes na sala virtual após a pane no Whatssap. Tal ato implica na revelia do réu e me mostra resistência na decisão dos jurados.”

Por sua vez, a defesa esclareceu que:

“(...) o Paciente detém quase 50 anos de idade, sem qualquer conhecimento com a tecnologia utilizada no julgamento, pois não faz uso dela no seu cotidiano, todo auxílio para manusear e ingressar na plataforma digital Teams, estaria sendo acompanhado por sua filha. Entretanto quando o Paciente teve que se retirar da sala virtual, a pedido do Magistrado, para que fossem explicados e votados os quesitos pelos Srs. Jurados, ao tentar retornar e ingressar novamente para ouvir a leitura da sentença, houve complicações devido a pane no WhatsApp, aplicativo onde teria o link da sala virtual, além de que, sua filha também não se encontrava no momento, sendo que o Paciente solicitou ajuda da vizinha, onde recebeu novamente o link pelo e-mail, porém quando entrou, não fora admitido. Assim sendo, o Paciente acompanhou todo o julgamento, por cerca de quase 8h30min de duração, e apenas na leitura da sentença, não fora admitido quando ingressou na plataforma Teams, conforme podemos observar no registro abaixo, veja: (...) Diante do exposto, é notório observar que em momento algum o Paciente teve a intenção de resistir a decisão dos Jurados, sendo que era o maior interessado. (...).” (ID: 109363507 – pág. 12/13)

Nesse contexto, verifica-se o equívoco da decisão que decretou a revelia do réu, porquanto não houve mudança de endereço do acusado sem a comunicação do juízo, conforme estabelecido no artigo 367, do Código de Processo Penal, mas não se constata prejuízo para a defesa, pois além de ser determinado ordem de expedição para intimação por edital, ainda seu advogado constituído estava presente na sessão e de imediato, após leitura da sentença, declarou o desejo de recorrer cujo apelo foi recebido no mesmo ato pelo magistrado.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para readequar a pena para
14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40(quarenta) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022